Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Dentre os pedidos formulados em favor do paciente, está o pleito de trancamento parcial da ação penal em curso na origem, especificamente na parte em que lhe é imputada a prática do crime previsto pelo art. 2o, inciso II, da Lei 8.137/1990, tendo em vista alegada extinção da punibilidade decorrente do pagamento integral do débito tributário não recolhido. No entanto, para fazer prova do referido pagamento, a d. defesa do paciente limitou-se a trazer no ID 22534334, p. 11, imagens de uma guia de arrecadação e de um comprovante de pagamento emitido por instituição bancária. Todavia, não foram acostados a este caderno processual quaisquer documentos expedidos pela Receita do Distrito Federal aptos a atestar, de forma inequívoca, a efetiva quitação do tributo inadimplido e dos respectivos acessórios. Por verificar a insuficiência dos elementos que guarnecem os presentes autos, concedo à d. defesa do paciente o prazo de 5 (cinco) dias para complementar a documentação comprobatória do pagamento do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa de número 50194999424. Após, retornem-me os autos conclusos para a análise do pedido liminar. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator